Tribunal: TJMT
Processo: 1040076-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040076-74.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THALISSA CAROLINE DE MAGALHAES BAICERE - CPF: 033.009.301-03 (RECORRENTE), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), ELISANE ADORNO FERNANDO - CPF: 857.717.591-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM – FILMAGEM DE CASAMENTO – ADIAMENTO POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID-19 – POSTERIOR QUEBRA DE CONFIANÇA COM A PARTE RECLAMADA – INTERRUPAÇÃO DAS TRATATIVAS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - PRETENSÃO EM MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Impossibilidade de ter o registro fotográfico do seu casamento por profissional contratado por questão de confiança, em momento de importância ímpar em sua vida.

Valores pagos antecipadamente que não foram restituídos à recorrente.

Majoração do valor da indenização por dano moral por ter sido fixada de forma irrisória, em dissonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, nos seguintes termos:

“Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.”

A parte recorrente almeja a majoração da indenização pelos danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Sustenta a parte recorrente que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
não atendeu os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assiste parcial razão à parte recorrente.

Inegável os transtornos, frustração e angústia a que a recorrente foi submetida em razão de desacordo nos serviços de registro fotográfico de seu casamento. Situação agravada pela indisponibilidade financeira ante o valor pago antecipadamente à parte recorrida que não lhe foi restituída até o momento.

Entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra dissociado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024